Tribunal: TJMT
Processo: 1022377-56.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022377-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 027.119.651-39 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1022377-56.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022377-56.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
José Gonçalo da Silva

Recorrente/Recorrida:
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1022377-56.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022377-56.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
José Gonçalo da Silva

Recorrente/Recorrida:
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
José Gonçalo da Silva e
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizado.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id 197588676):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Recurso Inominado de
José Gonçalo da Silva (Id. 197588681):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
(Id. 197588677): defende a reformar da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo.

Contrarrazões
de
José Gonçalo da Silva:
Não apresentada.

Contrarrazões de
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

(Id. 197588685):
requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1022377-56.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1022377-56.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
José Gonçalo da Silva

Recorrente/Recorrida:
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizado
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela o autor narra na exordial
que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$
2.223,07 (dois mil duzentos e vinte e três reais e sete centavos)

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com as empresas.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor, ou indícios suficientes de que o cartão de crédito foi entregue, empréstimos pessoais e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais as telas de sistema trazidas nos autos, se tratam de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

EMENTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002170-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS RECORRIDO: ALEXSANDRO BOMDESPACHO DE ARRUDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$1.705,81 (um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4
. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1022626-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que o autor almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral,
que o recorrente pretendente à majoração,
este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, defiro a majoração do
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente
Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não – Padronizado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar parcialmente a sentença para majorar o quantum indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar o recorrente José Gonçalo da Silva
em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024